Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova existentes nos autos, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, tanto na fase extrajudicial quanto em sede judicial, corroborada pela confissão do réu e laudo de exame de corpo de delito, não há que falar em absolvição.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, o que foi demonstrado nos autos.
4. Recurso desprovido.